Tribunal: CARF
Processo: 13161.900030/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.900030/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.419 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
FORCA NOVA AGRICOLA, DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. PEDIDO DE REVISÃO.
Em casos de erros de preenchimento de declarações de compensação, inclusive
nas informações sobre a origem do crédito e dados do DARF, compete ao
contribuinte realizar a retificação da DCOMP para regularizar o erro. Proferido
o despacho decisório não homologando o crédito, em decorrência do erro de
preenchimento, caberia ao interessado pedir revisão de ofício na própria
delegacia. Não compete ao CARF fazer essa revisão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
d'Arc Diniz e Amaral.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.900030/2010-05
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.419 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.900030/2010-05

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

Trata o presente processo de Declaração de Compensação (Dcomp) eletrônica
no 22741.95300.131106.1.3.04-0405, por meio da qual a contribuinte solicita
compensação de débito com crédito de valor que teria sido indevidamente
recolhido a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins).
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Dourados - MS pela não homologação da compensação declarada, mediante
Despacho Decisório, à folha 69, emitido em 10 de fevereiro de 2010, fazendo-o
com base na constatação da inexistência do crédito informado, uma vez que o
Darf, discriminado na Dcomp, não foi localizado nos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB).
Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte
apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega que houve erro de fato
no preenchimento da DCTF e da Dcomp. Explica que, em 21 de junho de 2005,
informou à RFB, de forma detalhada, o valor do crédito a compensar, conforme
cópia que anexa, e retificou as Declarações de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, as Declarações de Contribuições de Tributos Federais (DCTF), bem
como apresentou as Dcomp, a fim de formalizar e demonstrar o crédito oriundo
de pagamento a maior de PIS e Cofins e as devidas compensações. No entanto,
ao retificar a DCTF, em 23 de junho de 2006, observou que o valor do débito
apurado para o período de apuração de 31 de março de 2004 foi informado
incorretamente, deixando de constar o número da Dcomp.
A contribuinte argumenta que tendo demonstrado o erro de fato tem direito de
solicitar a revisão de ofício e a reconsideração do Despacho Decisório nos
termos do artigo 149, inciso IV. Em sua defesa junta jurisprudência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) e de Delegacias de
Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ).
A 4a Turma da DRJ de Florianópolis julgou improcedente a manifestação de
inconformidade sob o argumento que lhe falta competência para proceder a revisão de ofício e
que caberia à Recorrente retificar sua Dcomp.
Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Apelo alegando, em síntese, as
mesmas razões apostas na manifestação de inconformidade, de modo a requerer a revisão de
ofício pela unidade de origem com fins de apurar a consistência do direito creditório com base
nas informações do DARF de e-fl. 68.
Em síntese, são os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

Percebe-se que a controvérsia deriva de erro de preenchimento da DCOMP, no
qual a Recorrente informa seu direito de crédito decorrente de pagamento indevido realizado
pelo DARF no valor de R$ 16.556,12, recolhido em 15/04/2004. Porém, ao preencher a
DCOMP, a recorrente informou número de DARF não localizado pela unidade preparadora.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.419 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.900030/2010-05

Assim, o despacho decisório foi proferido para não homologar a compensação, na medida em
que o DARF informado na DCOMP não existe. Intimado do referido despacho, a Recorrente
percebeu o erro e argumentou, em sua manifestação de inconformidade, que preencheu de forma
equivocada os dados do DARF.
Conforme se depreende do DARF de e-fl. 68, não apenas o valor estava
equivocado, mas também a data de recolhimento. No caso, não há litígio a ser submetido ao rito
do PAF, tendo em vista que o procedimento correto a ser adotado pela Recorrente seria um
pedido de revisão de ofício na própria DRF, a fim de rever o despacho decisório com a correção
das informações na DCOMP.
As informações da DCOMP ainda não foram retificadas, contendo as informações
equivocadas sobre o crédito, o que impossibilita a análise do crédito, conforme bem decidiu a.
DRJ:
Se o contribuinte quiser ver modificada a informação relativa à origem do
crédito declarado na Dcomp, deverá retificá-la antes de qualquer apreciação da
compensação por parte das unidades da Receita Federal. Se assim não o fizer,
terá sua compensação analisada nos estritos termos do que foi originariamente
declarado, não lhe sendo lícito inovar, já em sede contenciosa, quanto às
alegações e/ou fundamentos relativos à existência de seu crédito.
Pois bem, assim firmado o limite da análise que se pode aqui fazer, há que
dizer, de plano, que a compensação intentada pela contribuinte por meio da
Dcomp objeto do presente processo não pode ser aqui homologada, pois a
origem de seu possível crédito não é aquele constante do Darf informado na
Dcomp.
Observe-se que a contribuinte foi intimada, à folha 112, a conferir as
informações prestadas na Dcomp. No Termo de Intimação, a autoridade
fiscal esclarece que, havendo erro no preenchimento, a contribuinte
disporia de prazo para retificar a Declaração de Compensação. Não consta
dos autos, entretanto, que a contribuinte tenha retificado a Dcomp,
corrigindo a origem do crédito tributário – grifado.

Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.419 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.900030/2010-05

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital